Tribunal: TJMT
Processo: 1025565-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025565-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ENILDO JONAS FERREIRA - CPF: 324.416.302-53 (AGRAVADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTAS POUPANÇAS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO REORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Houve a penhora e posterior determinação de liberação dos valores de R$ 2.179,98 e R$ 5.927,10, das contas da Caixa Econômica Federal e Sicredi, de titularidade do executado, tendo em vista que tais valores seriam impenhoráveis, por se tratar de contas poupança.

Contudo, os extratos bancários colacionados aos autos, a fim de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta, mostram-se incompletos, pois não se consegue analisar o tipo de contrato que possui com a instituição financeira, incumbindo ao devedor, a fim de ver liberados os valores, demonstrar de forma efetiva a sua origem, assim como a finalidade (se conta corrente, de investimento, de poupança, etc.) das contas em que estão depositados, situação que, em princípio, não foi verificada nos autos.

A jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, que não é o caso dos autos.

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 13340-04.2016.811.0055 - Código: 223974, movida em face de ENILDO JONAS FERREIRA, que deferiu o pedido formulado pelo executado, para determinar a liberação dos valores de R$ 2.179,98 e R$ 5.927,10, das contas poupanças da Caixa Econômica Federal e Sicredi, de titularidade do executado.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a proteção constitucional prevista no inciso X, do artigo 833 do Código de Processo Civil não se aplica, haja vista que a conta poupança do Banco Sicredi está sendo utilizada como se conta corrente fosse, visto a movimentação por depósitos.

Com relação à conta do Banco Caixa Econômica Federal, aduz não ser possível afirmar que se trata de valores poupados, uma vez que o Agravado juntou extrato que não contempla período suficiente para a análise apurada sobre impenhorabilidade.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem entendido que a impenhorabilidade, em casos excepcionais, pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de valores existentes, ainda que esta também seja destinada à reserva de capital, bem ainda a possibilidade de penhora de 30% dos valores encontrados nas contas.

Pede concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso.

No mérito, pugna seja reformada a decisão agravada, para manter a penhora do montante bloqueado de R$ 8.107,08 (oito mil cento e sete reais e oito centavos), ante a ausência dos requisitos da impenhorabilidade.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 70130466).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 76223496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada, em 29/08/2016, por BANCO DO BRASIL S/A em face de ENILDO JONAS FERREIRA, aduzindo ser credor do executado da quantia, à época, de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), representada pela Nota de Crédito Rural, registrada sob o n.21/01363-2, emitida em 28/08/2006, com vencimento final para o dia 10/08/2016.

Ocorre que o Executado deixou de efetuar os pagamentos devidos referentes à Nota de Crédito Rural, ensejando o vencimento antecipado do débito, sendo que, o montante atualizado da dívida, até agosto de 2016, importa em R$29.978,68 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Devidamente citado, o executado deixou de pagar a dívida, bem como de indicar bens à penhora a fim de opor Embargos, razão pela qual a parte exequente pugnou seja deferido RENAJUD e INFOJUD, para que junte aos autos as declarações de existência de bens moveis e o Imposto de Renda apresentadas referente aos últimos 3 anos em nome do Executado.

Deferido o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via RENAJUD, e indeferida a pesquisa via INFOJUD.

Em nova manifestação nos autos, a parte exequente requereu a realização de nova pesquisa de bens ao sistema BACENJUD, para localizar e bloquear valores em nome dos Executados no valor da execução.

Deferido o pedido, a busca restou parcialmente exitosa, sendo bloqueados os valores de R$ 2.179,98 (dois mil cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), e R$ 5.927,10 (cinco mil novecentos e vinte e sete reais e dez centavos), em contas de titularidade do executado no Banco Sicredi e na Caixa Econômica Federal.

A parte executada peticionou nos autos alegando eu tais valores constritos são originários de aplicação em poupanças do Executado, pessoa “pobre e humilde”, que detém somente este valor para sobrevivência frente à PANDEMIA, sendo solteira e detendo uma filha para prestar os cuidados afetivos e materiais.

Ressaltando que o valor constrito não supera a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, requereu seja anulado o ato jurídico em espécie, de pronto invalidando os atos de constrições dos numerários constantes nas citadas cadernetas de poupanças e devolvendo-se tais valores ao titular/executado.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo entendeu que, de fato, são impenhoráveis os valores constritos nas contas do executado, deferiu o pleito formulado e determinou a liberação dos valores de R$ 2.179,98 e R$ 5.927,10, das contas poupanças da Caixa Econômica Federal e Sicredi, de titularidade do executado.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, para manter a penhora do montante bloqueado de R$ 8.107,08 (oito mil cento e sete reais e oito centavos), ante a ausência dos requisitos da impenhorabilidade, ou, subsidiariamente, seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados.

Pois bem.

O código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família. Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

Verifica-se pelos documentos juntados aos autos de origem, que houve a penhora e posterior determinação de liberação dos valores de R$ 2.179,98 e R$ 5.927,10, das contas da Caixa Econômica Federal e Sicredi, de titularidade do executado, tendo em vista que tais valores seriam impenhoráveis, por se tratar de contas poupança.

Contudo, os extratos bancários colacionados aos autos, a fim de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta, mostram-se incompletos, pois não se consegue analisar o tipo de contrato que possui com a instituição financeira, incumbindo ao devedor, a fim de ver liberados os valores, demonstrar de forma efetiva a sua origem, assim como a finalidade (se conta corrente, de investimento, de poupança, etc.) das contas em que estão depositados, situação que, em princípio, não foi verificada nos autos.

A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Contudo, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.” (TJ-MT, RAI no. 1012587-64.2017.8.11.0000, Relator: Juiz GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.

Assim, assiste razão à parte recorrente quando pleiteia seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do saldo total disponível em conta poupança do executado/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021